Tribunal: TJMT
Processo: 1038044-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038044-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GILBERTO LO - CPF: 406.300.641-72 (AGRAVADO), GILBERTO LO - CNPJ: 00.885.477/0003-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1038044-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: GILBERTO LO e
GILBERTO LO-ME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU LEVANTAMENTO DE VALORES.
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. PESQUISA SISBAJUD QUE REQUISITOU APENAS INFORMAÇÕES SOBRE SALDOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO EFETIVO. NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA QUOTA-PARTE DO EXECUTADO RESPEITADA A MEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão que revogou o deferimento de levantamento de valores e determinou nova pesquisa via SISBAJUD apenas em relação aos executados.

O Tribunal de Justiça determinou
em agravo de instrumento
a realização de pesquisas de bens do devedor em nome de
sua cônjuge
, com autorização para constrição da quota-parte pertencente ao executado, respeitada a meação.

A pesquisa via SISBAJUD retornou com informações de saldo total de R$ 14.293,59 nas contas
da cônjuge
. O juízo deferiu inicialmente o levantamento de R$ 7.146,79, correspondente à meação do devedor.
Posteriormente
,
revogou a decisão sob o fundamento de que não ocorreu bloqueio efetivo, mas apenas levantamento de informações.

O agravante sustenta que a decisão descumpriu o acórdão proferido por este Tribunal e pugna pelo cumprimento integral da determinação de pesquisa e penhora de bens do executado em poder do cônjuge.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ordem judicial expedida via SISBAJUD promoveu efetivo bloqueio de valores ou apenas requisição de informações sobre saldos; e (
ii
) definir se o
J
uízo de origem cumpriu integralmente o acórdão que autorizou pesquisa e constrição de bens do executado em poder do cônjuge, respeitada a meação.

III. Razões de decidir

A ordem judicial expedida via SISBAJUD limitou-se à requisição de informações sobre saldos e aplicações financeiras, sem promover bloqueio efetivo de valores.

O sistema SISBAJUD permite duas modalidades distintas: requisição de informações sobre saldos e bloqueio efetivo de valores. A primeira modalidade apenas consulta a existência de ativos financeiros, sem promover indisponibilidade dos valores.

A decisão agravada foi correta ao revogar o despacho que havia determinado o levantamento dos valores, tendo em vista que não houve
efetivo
bloqueio.

O acórdão do Agravo de Instrumento n. 1016486-60.2023.8.11.0000 deferiu expressamente a pesquisa de bens com possibilidade de constrição da quota-parte do executado, respeitada a meação do cônjuge.

A autorização para pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em poder do cônjuge do executado abrange tanto a localização dos ativos quanto a sua constrição, desde que observada a meação.

O cônjuge do executado foi regularmente intimado para se manifestar sobre a pesquisa realizada no prazo legal. Transcorrido o prazo sem impugnação, nada obsta a determinação de bloqueio dos valores localizados, na proporção correspondente à meação do devedor.

O juízo de origem possui o dever de cumprir integralmente o acórdão proferido por este Tribunal, que determinou expressamente a pesquisa de bens com possibilidade de constrição da quota-parte do executado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ordem judicial expedida via SISBAJUD que se limita à requisição de informações sobre saldos não promove bloqueio efetivo de valores, não autorizando o levantamento imediato dos valores localizados. 2. O acórdão que autoriza pesquisa e penhora de bens do executado em poder do cônjuge, respeitada a meação, abrange tanto a localização dos ativos quanto a sua constrição, devendo o juízo de origem cumprir integralmente a determinação do Tribunal. 3. Transcorrido o prazo sem impugnação do cônjuge regularmente intimado, é possível determinar o bloqueio dos valores localizados, na proporção correspondente à meação do devedor."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
GILBERTO LO
, contra a decisão que, chamando o feito à ordem, revogou decisão que havia deferido levantamento de valores, por não ter ocorrido o efetivo bloqueio nas contas do executado, mas apenas informações sobre os valores à época existentes, bem como deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD em nome dos executados GILBERTO LO-ME e GILBERTO LO.

Em síntese,
sustenta
o agravante
que o Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1016486-60.2023.8.11.0000, determinou expressamente a realização de pesquisas de bens do devedor em nome de
seu cônjuge
GILCICLEIA SILVA LÓ, com autorização para constrição da quota-parte pertencente ao executado, respeitada a meação.

Alega que a pesquisa via SISBAJUD retornou positivo, com bloqueio de R$ 14.293,59 nas contas
do cônjuge
, e que após intimação regular sem impugnação, requereu o levantamento de R$ 7.146,79, correspondente à meação do devedor.

Afirma que o
J
uízo de origem, ao revogar a decisão que havia deferido o levantamento, descumpriu o acórdão proferido por este Tribunal.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso
a fim de
seja determinado que o
J
uízo
a quo
obedeça a determinação proferida nos autos do

Agravo de Instrumento nº 1016486-60.2023.8.11.0000
.

A liminar recursal foi
deferida para
determinar a pesquisa e

penhora de bens do executado em poder do seu cônjuge, GILCICLEIA SILVA LÓ,

correspondente à sua meação, através do sistema SISBAJUD, em cumprimento ao
acórdão

proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016486-60.2023.8.11.0000.

(
ID
326121869
).

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, d
enota-se dos autos que o Tribunal de Justiça, em acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016486-60.2023.8.11.0000, determinou expressamente a realização de pesquisas de bens do devedor em nome do cônjuge, com autorização para constrição da quota-parte pertencente ao devedor, respeitada a meação do cônjuge
, consoante se verifica do trecho final do referido julgado:

“
Logo, não há que se confundir a possibilidade de responsabilização patrimonial do devedor com a do seu cônjuge (responsabilização secundária), que será preservada,
afigurando-se perfeitamente possível autorizar a pesquisa e penhora de bens comuns do casal - ou do cônjuge, desde que resguardada a quota-parte do cônjuge alheio à execução.

Ademais, o agravante comprovou que durante esses mais de doze anos de trâmite do feito executivo, já adotou diversas medidas para buscar os bens do devedor (incluindo pesquisas do patrimônio do agravado por meio do BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), restando todas infrutíferas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens do agravado em poder do seu cônjuge (
Gilcicleia
Silva Ló), correspondente a sua meação, através dos sistemas SISBAJUD,
RENAJUD e
INFOJUD.

É como
voto.-
”
g.n
.

Ocorre que
a ordem judicial expedida via SISBAJUD (ID
141034504 )
trata-se
apenas
de requisição de informações sobre saldo em contas bancárias
e não de efetivo bloqueio de valores.

Conforme se observa, o
protocolo nº 20240001242897, datado de 01/02/2024, indica que a situação da solicitação foi de "Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta", tendo retornado com saldo total de R$ 14.293,59 nas contas
do cônjuge
do executado, distribuídos em três instituições financeiras: R$ 13.514,71 na Cooperativa Sicredi, R$ 558,40 no Sicoob Norte MT e R$ 212,34 no Banco Nubank.

Nesse particular, insta salientar que o
sistema SISBAJUD permite duas modalidades distintas de ordem judicial: a requisição de informações sobre saldos e aplicações financeiras, e o bloqueio efetivo de valores.

A primeira modalidade apenas consulta a existência de ativos financeiros, sem promover qualquer indisponibilidade ou vinculação dos valores ao processo executivo.

A segunda modalidade, por sua vez, determina o bloqueio imediato dos valores encontrados, tornando-os indisponíveis para movimentação pelo titular da conta.

No caso, a ordem expedida pelo
J
uízo de origem limitou-se à primeira modalidade, ou seja, à mera consulta de informações sobre contas e aplicações financeiras. O campo "Informações requisitadas" do documento de ID 141034504 indica expressamente "Saldo (Consolidado)" e "Endereços", sem qualquer determinação de bloqueio ou indisponibilidade dos valores localizados.

Assim, escorreita a decisão agravada ao revogar
o despacho que havia determinado o levantamento dos valores,
tendo em vista
que não houve
o efetivo
bloqueio
, mas apenas levantamento de informações sobre saldos existentes nas contas bancárias d
o
cônjuge do executado.

Por outro lado
,
diante da ordem judicial expressa proferida no acórdão do
Agravo de Instrumento nº 1016486-60.2023.8.11.0000
, deveria ter sido determinado,
na sequência, a constrição dos valores localizados
.

O julgado não autorizou apenas a consulta de saldos, mas expressamente deferiu a pesquisa de bens com possibilidade de constrição da quota-parte do executado, respeitada a meação do cônjuge.

A interpretação sistemática do acórdão revela que a autorização para pesquisa de bens
pelos sistemas
SISBAJUD,

RENAJUD e INFOJUD

em poder do cônjuge do executado abrange tanto a localização dos ativos quanto a sua constrição, desde que observada a meação. A fundamentação do julgado destacou que
"eventual constrição dos bens comuns do casal, inclusive, não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução"
.

De se destacar
que
o
cônjuge do executado foi regularmente
intimado
através de carta com aviso de recebimento, conforme documento de ID 180709670, para se manifestar sobre a pesquisa realizada no prazo legal.

Assim, t
ranscorrido o prazo sem qualquer impugnação, nada obsta a determinação de bloqueio dos valores localizados, na proporção correspondente à meação do devedor.

Não se pode olvidar que a
execução tramita desde 2011 sem que houvesse satisfação do crédito, apesar das diversas tentativas de localização de bens do devedor através dos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

A efetividade da tutela jurisdicional executiva exige a adoção de medidas concretas para satisfação do crédito, especialmente quando já existe pronunciamento deste Tribunal autorizando a pesquisa e constrição de bens.

Desta feita, o
juízo de origem possui o dever de cumprir integralmente o acórdão proferido por este Tribunal, que não se limitou a autorizar mera consulta de saldos, mas determinou expressamente a pesquisa de bens com possibilidade de constrição da quota-parte do executado.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento

ao recurso
para reformar
em parte
a decisão agravada e determinar ao
J
uízo de origem que cumpra integralmente o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1016486-60.2023.8.11.0000, procedendo à pesquisa de bens do executado GILBERTO LO em poder de sua cônjuge GILCICLEIA SILVA LÓ, correspondente à meação, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
, com a penhora sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026